Tribunal: TJBA
Processo: 8039377-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039377-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: VALDECI DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO ORTOPÉDICO E TRATAMENTOS SUBSEQUENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEM COMPROVAÇÃO CONCRETA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Valdeci dos Santos Pereira, representado pela Defensoria Pública, que deferiu tutela de urgência para determinar a marcação e realização de consulta com cirurgião ortopédico e tratamentos subsequentes, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Agravante sustenta ilegitimidade passiva, cumprimento parcial da obrigação, impossibilidade de bloqueio de verbas e violação à separação de poderes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade do Município de Amargosa para figurar no polo passivo da ação, da legalidade da determinação judicial de obrigação de fazer para garantia do direito à saúde e da possibilidade de imposição de medidas coercitivas, como bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetividade da tutela.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF/88) e sua prestação é de competência comum dos entes federativos, conforme reconhecido no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda, independentemente da existência de especialistas em seu quadro funcional.

O agendamento da consulta não configura cumprimento integral da obrigação, que inclui também os procedimentos médicos subsequentes.
A alegação genérica de limitações orçamentárias não é suficiente para afastar o cumprimento da obrigação, sendo inaplicável a teoria da reserva do possível diante da ausência de comprovação concreta de comprometimento das contas públicas.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva é reconhecida pela jurisprudência do STF (RE 607.582) e do STJ (REsp 1.069.810), sendo distinta do regime de precatórios.
O deferimento liminar de efeito suspensivo para afastar temporariamente o sequestro de verbas públicas não afasta a necessidade de restabelecimento da integralidade da decisão diante do não cumprimento total da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles isoladamente.

O bloqueio de verbas públicas é medida coercitiva legítima para garantir a efetividade de decisões judiciais em ações que envolvam direito à saúde, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039377-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e como Agravado
VALDECI DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

Relator
1LB